Tribunal: STF
Processo: RMS 27357
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA QUESTÃO DE ORDEM NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REPARAÇÃO ECONÔMICA A ANISTIADO POLÍTICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2°, DO CPC. 



    I - Uma vez afastado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se declarar a insubsistência da multa. 



    II – Embargos de declaração acolhidos para afastar a imposição da multa do art. 1.026, § 2°, do CPC.